Tribunal: TJMT
Processo: 1041618-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041618-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADRIANO DINIZ REICHE - CPF: 580.868.111-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO registrado(a) civilmente como PEDRO REICHE NETO - CPF: 003.376.849-87 (AGRAVADO), DEVANIR REICHE - CPF: 141.014.329-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANO DINIZ REICHE - CPF: 580.868.111-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1041618-51.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: PEDRO REICHE NETO

TERCEIRO INTERESSADO: DEVANIR REICHE e ADRIANO DINIZ REICHE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO PARA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de intimação do espólio do executado para indicação de bens à penhora e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação do espólio para indicação de bens constitui medida que deve ser esgotada antes da suspensão do processo executivo, bem como se a certidão de óbito, por si só, é suficiente para comprovar a inexistência de bens e justificar a suspensão processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 774, V, do CPC estabelece expressamente que considera-se atentatório à dignidade da justiça o ato do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores.

4. A certidão de óbito, por si só, não constitui prova inequívoca da inexistência de bens, podendo haver bens não inventariados ou direitos ainda não conhecidos pelo espólio.

5. O art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder-dever de determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.

6. A intimação do espólio para indicação de bens penhoráveis constitui medida típica expressamente prevista em lei, que se alinha ao poder-dever conferido ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC.

7. O art. 797 do CPC estabelece que a execução realiza-se no interesse do exequente, princípio que orienta a interpretação das normas processuais executivas, que devem ser aplicadas de modo a favorecer a satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A intimação do espólio do executado para indicação de bens penhoráveis constitui medida típica expressamente prevista no art. 774, V, do CPC, cuja não observância caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça. 2. A certidão de óbito, por si só, não comprova de forma inequívoca a inexistência de bens, devendo o juízo determinar a intimação do espólio para indicação de bens antes de suspender o processo com fundamento no art. 921, III, do CPC. 3. A execução realiza-se no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao juízo adotar as medidas necessárias para assegurar a satisfação do crédito, inclusive as previstas no art. 139, IV, do CPC.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da
Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0000356-28.2005.8.11.0037
, que
indeferiu
o pedido de intimação do espólio do executado para indicação de bens à penhora e determinou a
suspensão
do processo, pelo prazo máximo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, inciso III, e § 1º, do CPC (ID 212551964 dos autos principais).

Em síntese, o agravante sustenta que a decisão agravada viola o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), bem como o disposto no art. 139, IV, do CPC, que confere ao juiz o poder-dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.

Argumenta, ainda, que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC), cabendo ao Judiciário cooperar para que o exequente logre êxito na satisfação do débito.

Aduz que já adotou medidas típicas anteriormente visando à localização de bens dos agravados, sem êxito, e que os executados estariam ocultando bens. Defende que a intimação do próprio agravado para indicar bens possibilitaria melhor direcionamento dos esforços do Bradesco, além de permitir ao executado indicar os bens que menos o onerem.

Sob tais argumentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal para: (i) afastar a suspensão do processo executivo; e (ii) determinar a imediata intimação do espólio, por intermédio de seu representante, para indicar bens penhoráveis sob pena de multa prevista no art. 774, § 2º do CPC.

O pedido liminar fora deferido para: “suspender os
efeitos da decisão recorrida e determinar seja expedida a intimação do ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO, por intermédio de seu representante ADRIANO DINIZ REICHE, para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC, sob pena de aplicação da multa prevista no § 2º do mesmo artigo”
.

(ID nº 331110864).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 339392368.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial nº 0000356-28.2005.8.11.0037 interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
em face de
PEDRO REICHE NETO
, visando o recebimento do valor de R$ 37.898,34 decorrentes de Cédula Rural Pignoratícia, datada de 21/10/1998.

A execução foi ajuizada em 2005 perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, tendo o processo tramitado por aproximadamente 20 anos sem que o exequente conseguisse localizar bens do executado passíveis de penhora para satisfação do crédito. Durante esse período, foram realizadas diversas tentativas de localização de patrimônio do devedor, sem êxito.

No curso do processo, ocorreu o falecimento do executado PEDRO REICHE NETO, tendo sido habilitado nos autos o seu espólio, representado por ADRIANO DINIZ REICHE, na qualidade de administrador provisório.

A certidão de óbito do executado, juntada aos autos sob o ID 103922594, indicava a inexistência de bens a inventariar,
in verbis
:

“AVERBAÇÕES / ANOTAÇÕES À ACRESCER

ASSENTO LAVRADO EM 30 DE AGOSTO DE 2021. PELO DECLARANTE FOI-ME DITO, QUE O FALECIDO NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR E NEM TESTAMENTO, E QUE O MESMO ERA ELEITOR. ERA DIVORCIADO DE ZORAIDE QUIROGA REICHE, DEIXOU TRÊS (3) FILHOS MAIORES: ADRIANO COM 48 ANOS, FRANCELISE COM 41 ANOS E PEDRO COM 21 ANOS E TINHA UM (1) FILHO FALECIDO: WILLIAM. APRESENTADO A DECLARAÇÃO DE ÓBITO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 31340776-2, CERTIDÃO DE CASAMENTO MATRÍCULA 081695.01.55.1969.2.00032.282.0009584-92, LAVRADA NESTE SERVIÇO.”

Em maio de 2022, o exequente conseguiu averbar penhora sobre o imóvel objeto da matrícula nº 6.016 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste/MT, registrado em nome do executado. Contudo, posteriormente, o espólio apresentou documentação, incluindo laudo pericial produzido nos autos do processo nº 0000011-09.1998.8.11.0037, demonstrando que a área constante da referida matrícula encontrava-se em sobreposição a títulos distintos e já era objeto de posse e domínio de terceiros de boa-fé, inclusive com sentença de usucapião em favor de terceiro.

Diante dessa situação, em petição de ID 206182701, o BANCO BRADESCO S.A. manifestou concordância com o levantamento da penhora sobre o imóvel da matrícula nº 6.016, mas requereu a intimação do espólio, por intermédio de seu representante, para que indicasse bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC/15, sob pena de aplicação da multa prevista no §2º do mesmo artigo.

Sobreveio a decisão agravada que, apesar de deferir o pedido de baixa da penhora sobre o imóvel,
indeferiu
o pedido de intimação do espólio para indicação de bens, considerando que tal medida seria ineficaz, uma vez que a certidão de óbito do executado atestava a inexistência de bens. Na mesma decisão, o magistrado determinou a suspensão do processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano, com posterior arquivamento pelo prazo prescricional, fundamentando sua decisão no art. 921, inciso III, e § 1º, do CPC/15, por considerar tratar-se de típico caso de execução frustrada (ID 212551964).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que indeferiu o pedido de intimação do espólio do executado para indicação de bens à penhora e determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

O art. 774, V, do CPC estabelece expressamente que considera-se atentatório à dignidade da justiça o ato do executado que, "
intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus
".

Tal dispositivo impõe ao executado o dever de cooperação com o Judiciário e com a parte contrária, em consonância com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, segundo o qual "
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".

No caso em análise, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de intimação do espólio para indicação de bens sob o fundamento de que tal medida seria ineficaz, uma vez que a certidão de óbito do executado atestaria a inexistência de bens.

Contudo, a certidão de óbito, por si só, não constitui prova inequívoca da inexistência de bens, podendo haver bens não inventariados ou direitos ainda não conhecidos pelo espólio.

Ademais, o art. 139, IV, do CPC confere ao juiz o poder-dever de "
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária".

A intimação do espólio para indicação de bens penhoráveis constitui medida típica expressamente prevista em lei (art. 774, V, do CPC), que se alinha perfeitamente ao poder-dever conferido ao juiz pelo art. 139, IV, do CPC, sendo, portanto, medida adequada e necessária para assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária objeto da execução.

Por fim, há de se ressaltar que o art. 797 do CPC estabelece que "
a execução realiza-se no interesse do exequente
", princípio que orienta a interpretação das normas processuais executivas, que devem ser aplicadas de modo a favorecer a satisfação do crédito.

Ademais, a suspensão prematura do processo executivo, sem antes esgotar as medidas típicas previstas em lei, contraria o princípio da execução no interesse do credor e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, pois deixou de utilizar uma medida típica expressamente prevista em lei (art. 774, V, do CPC), que poderia contribuir para a efetividade da execução, antes de determinar a suspensão do processo com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do ESPÓLIO DE PEDRO REICHE NETO, por intermédio de seu representante ADRIANO DINIZ REICHE, para que indique, no prazo de 15 (quinze) dias, bens livres e desembaraçados passíveis de penhora, nos termos do art. 774, V, do CPC/15, sob pena de aplicação da multa prevista no §2º do mesmo artigo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026